Tribunal: TJBA
Processo: 8009296-71.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009296-71.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO EDUARDO FREITAS DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FITP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A AFASTADA.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SENTENÇA
REFORMADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por JOÃO EDUARDO FREITAS DE JESUS E OUTROS (4) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos da ação ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento de indenização do trabalhador portuário avulso prevista na Lei n
.
º 8.630/199
3
.

Apelação interposta pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demanda voltada ao pagamento de indenização decorrente do cancelamento do registro de trabalhador portuário avulso, custeada pelo Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP).

Os apelantes sustentaram que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, por força do art. 67, § 3º, da Lei n
.
º 8.630/1993, que lhe atribui a gestão do fundo. Alegaram, ainda, que a sentença não examinou documento em que a própria instituição financeira teria admitido a existência do fundo e a insuficiência de recursos. Requereram a reforma da sentença para prosseguimento da demanda e condenação da parte ré ao pagamento da indenização postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (
ii
) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder à ação de cobrança de indenização prevista na Lei nº 8.630/1993, na condição de gestor do FITP; e (
iii
) saber se, reconhecida a inadequação da extinção do processo, o feito comporta julgamento imediato ou se deve retornar à origem para regular instrução e apreciação do pedido de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada. As razões de apelação enfrentam de modo direto o fundamento central da sentença, ao sustentar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, indicar erro de julgamento e apontar elementos fáticos e jurídicos aptos a demonstrar a pretensão de reforma.

A Lei nº 8.630/1993 instituiu o Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, destinado a prover recursos para a indenização decorrente do cancelamento do registro profissional do trabalhador portuário avulso. O art. 67, § 3º, do referido diploma atribuiu expressamente ao Banco do Brasil S/A a condição de gestor do fundo.

A atribuição legal de gestão do FITP confere ao Banco do Brasil S/A legitimidade passiva nas ações que buscam o pagamento da indenização prevista na legislação de regência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, reconhecendo que a instituição financeira pode figurar no polo passivo dessas demandas.

A atuação do Órgão Gestor de Mão-de-Obra, incumbido de examinar requisitos e operar atos relacionados ao registro e ao cancelamento do trabalhador portuário, não exclui a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. A repartição de atribuições entre os entes envolvidos revela, em tese, a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo, mas não autoriza a exclusão da instituição financeira da relação processual.

A extinção prematura do processo mostrou-se inadequada. Após a apresentação de réplica, o feito foi sentenciado sem saneamento, sem apreciação do requerimento de emenda à petição inicial para inclusão do OGMO e sem oportunizar às partes a eventual produção de provas. Houve, assim, supressão de fase processual relevante para a adequada delimitação da controvérsia.

O art. 329 do CPC autoriza o aditamento da petição inicial até o saneamento do processo, observados os requisitos legais. Como não houve decisão saneadora na origem, o pedido formulado pelos autores para inclusão do OGMO deveria ter sido apreciado antes da prolação da sentença extintiva.

Os autos não se encontram maduros para julgamento imediato. A necessidade de exame da composição subjetiva da lide, da eventual inclusão do OGMO e da instrução probatória impede o pronunciamento definitivo nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
provido
, com determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive para apreciação do pedido de emenda à petição inicia.

Legislação relevante citada: CPC, art. 329; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.010; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 8.630/1993, art. 18; Lei nº 8.630/1993, art. 19, III; Lei nº 8.630/1993, art. 59, I; Lei nº 8.630/1993, art. 67, § 3º; Lei nº 8.630/1993, art. 68, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.815.974/MA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/12/2022,
DJe
15/12/2022; STJ, REsp 794.370/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 225; STJ,
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 21/06/2018,
DJe
01/08/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
30/05/2018; TJ-BA, Apelação nº 8007431-13.2023.8.05.0103, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 10/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 8009707-17.2023.8.05.0103, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 2ª Vice-Presidência, pub. 20/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 8009809-39.2023.8.05.0103, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, pub. 04/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 8009601-55.2023.8.05.0103, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Vice-Presidência, pub. 09/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 8009137-31.2023.8.05.0103, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha
Rotondano
, 4ª Câmara Cível, j. 05/03/2024, pub. 09/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 8009311-40.2023.8.05.0103, Rel. Des. Jose Cicero
Landin
Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 24/02/2025; TJ-BA, Apelação nº 8009297-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 16/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8009296-71.2023.8.05.0103
, tendo como Apelante
JOAO EDUARDO FREITAS DE JESUS E OUTROS (4)
e ApeladoB
ANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao
apelo,
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR